Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731900-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA DAISY GIL DIAS EMBARGADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARA DAISY GIL DIAS contra a decisão de ID 51532906, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão de ID 165211463, proferida em execução proposta por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 52057245), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada incorreu em omissão, por não apreciar a alegada nulidade da decisão do Juízo a quo; que há erro material pela inclusão de trecho que não trata da matéria do agravo de instrumento. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, com a modificação da decisão de não conhecimento do recurso. Contrarrazões de ID 52344129, em que o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração e a imposição de multa por litigância de má-fé. É o Relatório. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A agravante/embargante alega existir omissão na decisão, sob o fundamento de não se ter enfrentado especificamente os argumentos suscitados no agravo de instrumento. No entanto, os argumentos da agravante já foram rejeitados no julgamento do Agravo de Instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000, tratando-se de questões preclusas. Ademais, restou registrada a ausência de impugnação específica dos cálculos homologados. Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016). Com efeito, constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mormente a omissão apontada, o que se evidencia é que a embargante demonstra o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas na decisão embargada, o que é defeso pela via recursal eleita. Quanto ao alegado erro material, verifica-se que assiste razão à embargante, porquanto o trecho: “Ademais, a imputação de responsabilidade exclusiva ao agravado Emerson pelo custeio do imposto, não foi suscitada na petição que antecedeu a decisão”, não trata da matéria recursal e deve, portanto, ser excluído da decisão. No que concerne ao requerimento formulado pelo embargado, de condenação da parte por interposição de embargos protelatórios, vê-se que a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese, ante o acolhimento, ao menos, de um dos pontos alegados neste recurso. Não obstante, advirto a parte embargante sobre a interposição de novo recurso, com viés manifestamente protelatório, em evidente abuso do direito de recorrer, o que poderá ensejar a aplicação de multa. Ante o exposto, conheço e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, apenas para reconhecer o erro material e excluir o trecho indicado no recurso, subsistindo, no mais, a decisão embargada. Int. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora